Tribunal: STJ
Processo: 0071158-05.2016.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 5787 - RJ (2016/0071158-
6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ROSALVA SOARES FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CALIXTO UCHÔA RIBEIRO - RJ035170
CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA JÚNIOR - DF017042
RAFAEL UCHÔA DE MOURA E OUTRO(S) - RJ140429
AGRAVADO
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
OUTRO NOME
: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR FELTRIM CÂMARA - SP277072
THIAGO BOZOGLIAN CORREA - SP338780
INTERES.
: SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE NITERÓI
ADVOGADO
: MARLLON PINTO RIBEIRO - RJ106454
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL E, POR CONSEGUINTE, NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA
CONTROVÉRSIA.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
EMENDA
À
INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 968, § 5o, DO CPC. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Não cabe ação rescisória contra acórdão ou decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) que não conheceu do recurso especial e, por conseguinte, não
apreciou o mérito da controvérsia, em razão da incompetência desta Corte.
2. É inaplicável a regra do art. 968, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC)
vigente às ações rescisórias ajuizada sob a égide do CPC de 1973.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/10/2025
14/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51433521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 15/10/2025 18:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 1631d87d-879f-40d1-8ee7-9b7309864fef

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51433521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 15/10/2025 18:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 1631d87d-879f-40d1-8ee7-9b7309864fef

AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 5787 - RJ (2016/0071158-
6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ROSALVA SOARES FERREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ CALIXTO UCHÔA RIBEIRO - RJ035170
CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA JÚNIOR - DF017042
RAFAEL UCHÔA DE MOURA E OUTRO(S) - RJ140429
AGRAVADO
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
OUTRO NOME
: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR FELTRIM CÂMARA - SP277072
THIAGO BOZOGLIAN CORREA - SP338780
INTERES.
: SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE NITERÓI
ADVOGADO
: MARLLON PINTO RIBEIRO - RJ106454
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL E, POR CONSEGUINTE, NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA
CONTROVÉRSIA.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
EMENDA
À
INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 968, § 5o, DO CPC. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Não cabe ação rescisória contra acórdão ou decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) que não conheceu do recurso especial e, por conseguinte, não
apreciou o mérito da controvérsia, em razão da incompetência desta Corte.
2. É inaplicável a regra do art. 968, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC)
vigente às ações rescisórias ajuizada sob a égide do CPC de 1973.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROSALVA SOARES FERREIRA,
da decisão de fls. 3.218/3.223, que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação
rescisória.
Em suas razões recursais, a parte agravante defende o afastamento da
decisão de indeferimento da inicial e pede o regular prosseguimento da ação rescisória.
Documento eletrônico VDA50744474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:40
Código de Controle do Documento: 1c53aae5-ef99-45f5-9329-836652b29c61

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 3.314/3.330).
É o relatório.
VOTO
A parte autora ajuizou a presente ação rescisória, com fundamento no art.
485, V e IX, do CPC/1973, por entender que o acórdão rescindendo havia violado
literal dispositivo de lei e incorrido em erro de fato ao ignorar prova técnica indicativa da
existência do nexo causal por ela indicado diante do reconhecimento de erro médico
que vitimou sua filha.
Não vislumbro a competência do Superior Tribunal de Justiça para o
julgamento da presente ação rescisória.
Apesar de a Corte de origem ter decidido que a última decisão de mérito
tinha sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, tal afirmação não se sustenta.
Analisando o acórdão proferido pela Segunda Turma, verifico que o recurso
especial teve seu seguimento negado em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional e da incidência da Súmula 7 do STJ, conclusão que se extrai do seguinte
excerto (fls. 467/469):
O Tribunal de origem dirimiu as questões postas de forma clara,
expressa e devidamente fundamentado, apenas não acolheu a tese da
recorrente, consoante se infere da fundamentação do aresto impugnado [...]
Verifica-se, portanto, que a Corte de origem apreciou todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e
adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo agravante. Os
fundamentos do aresto a quo são cristalinos. Inexistem, portanto, omissões,
contradições, obscuridades ou ausência de motivação a sanar.
[...]
O Tribunal a quo, amparado na análise dos fatos e das provas
carreadas nos autos, inclusive no laudo pericial, concluiu que "na hipótese
em exame não se verificou qualquer negligência, imprudência ou imperícia
dos médicos que atenderam a menor (e-STJ fl. 1.119)
Quanto ao argumento de que o laudo pericial comprova o erro médico,
cumpre apenas ressaltar que o posicionamento desta Corte é de que o
magistrado não se vincula às conclusões do laudo pericial, razão pela qual,
em atendimento ao princípio do livre convencimento motivado, previsto no
art. 131 do CPC, faculta-se ao juiz formar sua convicção a partir dos demais
elementos existentes nos autos.
[...]
A revisão do aresto para acolher-se a pretensão da recorrente acerca
da existência de erro médico no evento que levou a óbito a sua filha, capaz
Documento eletrônico VDA50744474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:40
Código de Controle do Documento: 1c53aae5-ef99-45f5-9329-836652b29c61

de ensejar reparação por danos morais, exige análise do acervo fático
probatório dos autos, o que inviabiliza a realização de tal procedimento pelo
STJ, no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
não cabe ação rescisória contra acórdão que não conhece do recurso especial por
ausência de requisito de admissibilidade, uma vez que, nesses casos, não há
apreciação do mérito, pressuposto inafastável para essa espécie de pretensão,
situação ocorrida nos autos.
Destaco, ademais, que a presente ação foi ajuizada em
, ainda na
11/3/2016
vigência do diploma processual anterior, considerando ter o Código de Processo Civil
de 2015 entrado em vigor apenas em
. Assim, "
16/3/2016
proposta equivocadamente a
rescisória, é incabível a remessa dos autos ao juízo competente, na medida em que a
inicial se insurge contra acórdão equivocado, caso em que não poderia o relator corrigir
" (AR 4.515/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
o mérito do pedido
Seção, DJe de
).
19/03/2015
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONCESSÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. AÇÃO
RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ACÓRDÃO
RESCINDENDO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA,
EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. INCOMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada na
vigência do CPC/2015, que extinguiu a Ação Rescisória, proposta na
vigência do CPC/73.
II. A decisão ora agravada concluiu pela incompetência desta Corte
para julgar a presente Ação Rescisória, já que o acórdão rescindendo não
apreciou o mérito da controvérsia, limitando-se a afirmar que, para analisar
os motivos pelos quais levaram o Tribunal de origem à conclusão diversa da
exposta no laudo pericial, seria necessário o revolvimento da matéria fática
dos autos.
III. Conforme jurisprudência desta Corte, "não cabe ação rescisória
contra acórdão que não conhece do recurso especial por ausência de
requisito de admissibilidade, porquanto não houve apreciação do mérito,
pressuposto inafastável para essa espécie de pretensão" (STJ, AgInt na AR
5.613/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
), como no caso, em que o acórdão rescindendo, face a
15/09/2017
incidência da Súmula 7/STJ, negou seguimento ao Recurso Especial.
IV. Por outro lado, "tratando-se de demanda ajuizada na vigência do
CPC/1973 não há que se falar na incidência do regramento previsto no § 5°
do art. 968, do CPC/2015, nos moldes do Enunciado Administrativo 02/STJ"
Documento eletrônico VDA50744474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:40
Código de Controle do Documento: 1c53aae5-ef99-45f5-9329-836652b29c61

(STJ, AR 4.992/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
), mormente considerando que, no
31/03/2017
caso dos autos, a decisão que se busca rescindir é, na realidade, o acórdão
proferido pela Primeira Turma deste Tribunal. No mesmo sentido: "O STJ, ao
tempo da vigência do CPC/1973, vinha reconhecendo que, naqueles casos
em que a parte autora equivoca-se quanto à indicação do julgado
rescindendo, não compete ao STJ corrigir o referido erro no ajuizamento em
razão da matéria, ainda que seja para determinar a remessa dos autos ao
juízo competente. Desse modo, tratando-se de demanda ajuizada na
vigência do CPC/1973, não há que se falar na incidência do regramento
previsto no § 5° do art. 968 do CPC/2015, nos moldes do Enunciado
Administrativo 02/STJ" (STJ, AR 4.514/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). No mesmo sentido:
01/07/2019
STJ, AgInt na AR 5.596/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de
; AgInt nos EDcl nos EDcl na AR 5.477/PE, Rel.
22/09/2020
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; AgInt na
07/11/2019
AR 4.472/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de
; AgInt nos EDcl na AR 5.171/PR, Rel. Ministro PAULO DE
08/11/2018
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
; AgRg na
30/11/2017
AR 5.591/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; AgInt na AR 5.057/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
08/11/2016
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
29/11/2016
V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl na AR n. 5.010/PR, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2023
21/3/2023

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA A
COISA JULGADA. EX-COMBATENTE. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE
NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM RAZÃO DA
APLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 515/STF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REMESSA
DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. INICIAL QUE
SE INSURGE CONTRA ACÓRDÃO EQUIVOCADO. PRECEDENTES.
AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Não tendo havido o exame do mérito pelo STJ, na medida que o
acórdão rescindendo limitou-se a aplicar o óbice da Súmula 7/STJ, patente é
a sua incompetência para processar e julgar a presente demanda rescisória,
a qual deve se voltar contra o acórdão do Tribunal regional. Incidência da
Súmula 515/STF.
2. O pedido subsidiário não merece acolhida, porquanto o STJ perfilha
entendimento no sentido de que, proposta equivocadamente a rescisória, é
incabível a remessa dos autos ao juízo competente, na medida em que a
inicial se insurge contra acórdão equivocado, caso em que não poderia o
relator corrigir o mérito do pedido.
3. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.
(AR n. 4.515/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe de
.)
19/03/2015

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CPC/1973. PENSÃO
ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA
Documento eletrônico VDA50744474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:40
Código de Controle do Documento: 1c53aae5-ef99-45f5-9329-836652b29c61

PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA 515 DO
STF. INCIDÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Sendo a ação rescisória ajuizada sob a égide do CPC/1973 devem
ser observados os pressupostos processuais então preconizados, bem como
o entendimento jurisprudencial sobre estes, aplicando-se, por analogia, o
Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.
[...]
3. Hipótese em que a causa de rescisão do julgado apontada na
exordial - relativa à necessidade de demonstração da incapacidade da ré
para o recebimento de pensão por morte -, se existente, não surgiu no
julgamento do recurso especial, mas por ocasião da apreciação da apelação
pelo Tribunal Regional Federal, que, reexaminando o acervo fático-
probatório dos autos, reformou a sentença, para conceder a ordem,
garantindo a reversão da pensão especial de ex-combatente à ora ré, de
maneira que é de se reconhecer a incompetência do Superior Tribunal de
Justiça para julgar a ação rescisória.
4. Incidência da Súmula 515 do STF: "A competência para a ação
rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal,
apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja
diversa da que foi suscitada no pedido rescisório."
5. É incabível o pedido de remessa dos autos à origem para
julgamento do feito, tendo em vista o entendimento do STJ (sob a égide do
CPC/1973) de que, proposta erroneamente a rescisória, é incabível a
remessa dos autos ao juízo competente, já que a inicial ataca acórdão
equivocado, não podendo o relator corrigir a causa de pedir e o pedido.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt na AR n. 5.596/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
15/9/2020
22/9/2020

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:40
Código de Controle do Documento: 1c53aae5-ef99-45f5-9329-836652b29c61

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl na AR 5.787 / RJ
Número Registro: 2016/0071158-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027646119948190002 1166895 27646119948190002
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: ROSALVA SOARES FERREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ CALIXTO UCHÔA RIBEIRO - RJ035170
CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA JÚNIOR - DF017042
RAFAEL UCHÔA DE MOURA E OUTRO(S) - RJ140429
PEDRO AUGUSTO BESERRA ESTRELA - DF063103
RODRIGO AGUIAR WANDERLEY - DF063050
JOHN ENDER ALVES DE OLIVEIRA - DF073747
RÉU
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
OUTRO
NOME
: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR FELTRIM CÂMARA - SP277072
THIAGO BOZOGLIAN CORREA - SP338780
RÉU
: SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE NITERÓI
ADVOGADO
: MARLLON PINTO RIBEIRO - RJ106454
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51418809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:42:03
Código de Controle do Documento: fddb530d-afe4-4013-bcfb-a19152f5228d

AGRAVANTE : ROSALVA SOARES FERREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ CALIXTO UCHÔA RIBEIRO - RJ035170
CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA JÚNIOR - DF017042
RAFAEL UCHÔA DE MOURA E OUTRO(S) - RJ140429
AGRAVADO
: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
OUTRO
NOME
: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR FELTRIM CÂMARA - SP277072
THIAGO BOZOGLIAN CORREA - SP338780
INTERES.
: SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE NITERÓI
ADVOGADO
: MARLLON PINTO RIBEIRO - RJ106454
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:42:03
Código de Controle do Documento: fddb530d-afe4-4013-bcfb-a19152f5228d